Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO DOS VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. INEXISTÊNCIA DE MÁ GESTÃO OU DE ATO ILÍCITO NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA DO PASEP VINCULADA AO AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS PELO EMPREGADOR. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se evidencia vício de cerceamento de defesa na decisão que promove o julgamento antecipado da lide, nos casos em que a produção de prova mostra-se prescindível ao deslinde da causa, em razão da matéria encontrar-se suficientemente esclarecida pelos documentos coligidos aos autos e pelos fatos que se tornaram incontroversos. Inteligência do art. 355, inciso I, do CPC.
2. Inaplicáveis as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC à relação jurídica que vincula o Banco do Brasil e os titulares de conta do PASEP, pois as partes contendoras não se enquadram na definição legal de consumidor e fornecimento de produtos e serviços (artigos 2o e 3o do CDC), tendo em vista que os depósitos não foram contratados pelo demandante e nem se trata de serviço disponibilizado, mas decorrem de imposição legal, sendo o requerido tão somente o pagador do benefício.
3. Conforme sobressai da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao término de cada exercício financeiro (que corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente). E para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, também definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente.
4. Os extratos emitidos pelo Banco do Brasil retrataram a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do autor no Fundo PIS/PASEP.
5. Considerando que a planilha apresentada pelo autor não observou os critérios de atualização monetária fixada pelas normas de regência, não há como acolher a pretensão por ele vindicada, notadamente por não se constatar qualquer vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.